Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 11.432.298/0001-25 (RECORRENTE), DEBORA CRISTINA DE SOUSA FREIRE - CPF: 003.647.101-10 (ADVOGADO), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (RECORRENTE), ESTADO DO PARA - CNPJ: 05.054.861/0001-76 (REPRESENTANTE), DIOGO JHONATAN DOS SANTOS - CPF: 035.790.601-20 (RECORRIDO), BRUNA NATALI GUARNIERI - CPF: 043.562.481-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1010530-86.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Recorrido (a):

DIOGO JHONATAN DOS SANTOS

ESTADO DO PARA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONCURSO PÚBLICO – CANCELAMENTO DA PROVA – CENÁRIO PANDÊMICO – DECISÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA LESIVA PRATICADA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que anulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova, se comprovada conduta ilícita da organizadora do concurso. Exige-se, assim, como decorrência da responsabilidade objetiva, conduta dos agentes, dano aos candidatos e nexo causal.

3.

A anulação de concurso, motivada em fato alheio à conduta e vontade da promovida, rompe o nexo causal e exclui qualquer responsabilidade material e moral.

4.

Aliás, a jurisprudência se assenta no sentido de que a anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Diogo Jhonatan dos Santos em face do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e Estado do Pará, em que o Autor pretende o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes da suspensão da prova de concurso público com menos de 24 horas de antecedência da data da realização das provas.

Aduz que se inscreveu para o cargo de Aluno Soldado PMPA, para realização da prova na cidade de Redenção/PA, a ser realizada no dia 14/03/2021. Informa que mesmo diante do cenário de pandemia mundial a banca examinadora do certame manteve a data de realização das provas. Sustenta que na véspera da prova, após se deslocar para o estado vizinho, tomou conhecimento que o certame havia sido suspenso em 13/03/2021 às 16h30min. Busca a restituição pelos valores despendidos em decorrência da viagem, além de danos morais.

Contestado o feito, as requeridas foram condenadas, solidariamente, a ressarcir o autor, na forma simples, pelos valores desembolsados a título de hospedagem, alimentação e transporte, no valor total de R$ 1.525,35 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Irresignada, a requerida apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva, não deve prosperar.

É cediço que a IADES foi contratada pelo estado do Pará para
a prestação de serviços técnicos especializados de planejamento e execução de concurso público para provimento dos cargos, restando demonstrada a responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes da execução do objeto contratado, assim como pelo planejamento da organização e da logística concernente à aplicação das provas e pela locação dos espaços físicos adequados à realização daquelas.

Ademais, tendo em vista que a banca examinadora é diretamente beneficiada economicamente pela realização do certame, posto que pactua contrato de serviços junto à Administração Pública, somente respondendo o estado em caráter subsidiário. Tal entendimento resta sedimentado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, a saber:
“a União Federal responde apenas subsidiariamente pelos danos materiais, relativos às despesas com taxa de inscrição e deslocamento, causados ao recorrido em razão do cancelamento de exames para o provimento de cargos na Polícia Rodoviária Federal (Edital no 1/2007) por indícios de fraude”
(TEMA 591).

Pelo que se depreende dos autos, o autor no dia 12/03/2021 se deslocou até a cidade de Redenção/PA para realização das provas que seriam realizadas no domingo, dia 14/03/2021.

No mesmo dia da realização das provas a banca examinadora publicou um novo comunicado acerca da suspensão da aplicação do certame, em razão da pandemia do COVID-19, conforme id no 137280698.

Ocorre, que a suspensão das provas somente ocorreu por força de decisão judicial que determinou a não aplicação das provas em razão do cenário pandêmico.

Pois bem.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão inicial, pois ausente ato ilícito praticado pela promovida.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que anulado o concurso público, mostra-se cabível o ressarcimento das despesas que os candidatos despenderam com a inscrição e realização da prova, se comprovada conduta ilícita da organizadora do concurso. Exige-se, assim, como decorrência da responsabilidade objetiva, conduta dos agentes, dano aos candidatos e nexo causal.

Em sendo comprovado que as provas somente foram suspensas em razão de decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal que determinou “
a proibição de realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual no 800/2020 e atualizações posteriores, até o trânsito em julgado da ação principal ou até decisão posterior proferida nestes autos;
” de rigor o reconhecimento de que inexiste qualquer conduta ilícita ou nexo causal a ensejar a responsabilização material e moral da promovida.

A anulação de concurso, motivada em fato alheio à conduta e vontade da promovida, rompe o nexo causal e exclui qualquer responsabilidade material e moral.

Aliás, a jurisprudência se assenta no sentido de que a anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PÚBLICO ANULADO. CANDIDATO RESIDENTE EM CIDADE DISTINTA DA REALIZAÇÃO DA PROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO INTEGRAL - Restando configurada a prática de ato ilícito por organizadora de concurso público que resultou na anulação do certame, imperativo ressarcimento dos danos materiais despendidos pelo candidato e devidamente comprovados nos autos. - DANOS MORAIS - NÃO-CONFIGURAÇÃO - Hipótese dos autos em que não há prova de que os danos morais realmente tenham ocorrido, porquanto não se presumem, por si só, a partir das circunstâncias narradas na inicial. Ocorrência de meros dissabores, sem prova do efetivo abalo à esfera jurídica do autor, que não ensejam o dever de indenizar. Precedentes. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70039854609, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 23-03-2011)

CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Recurso interposto tempestivamente. Culpa exclusiva da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada. A ré é a única responsável pela anulação do concurso, sendo desnecessário o chamamento do TRE/RS à lide. Incompetência do Juizado Especial Cível inocorrente. A ré tem o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela parte autora. Contudo, a condenação deve ser afastada, pois as despesas não estão comprovadas nos autos. 5. Os valores despendidos em cursos preparatórios não estão sujeitos a restituição. 6. A anulação do concurso público não permite caracterizar em favor do candidato que participou do certame qualquer agressão a atributo da personalidade. Constitui-se em transtorno circunstância típica da sociedade moderna. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71002518116, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 26-08-2010)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022